Tribunal: TJBA
Processo: 8044001-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044001-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NATHALY GONCALVES BASTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
RENATO NONATO XAVIER SOBRINHO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SEGURO-SAÚDE COM REGIME DE REEMBOLSO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REEMBOLSO INTEGRAL DE DESPESAS COM PROFISSIONAIS NÃO CREDENCIADOS. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo de origem que, em ação de procedimento comum ajuizada em face de operadora de plano de saúde, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência voltado ao reembolso integral de despesas com atendimento psiquiátrico e psicoterápico realizado fora da rede referenciada.

2. A agravante sustentou que o profissional credenciado anteriormente não detinha aptidão técnica para o atendimento especializado necessário, razão pela qual buscou tratamento com profissionais não credenciados.

3. Alegação de que competiria à agravada comprovar a existência, em sua rede credenciada, de profissionais especializados aptos ao tratamento, bem como a impossibilidade de se exigir da consumidora prova negativa quanto à inexistência de tais prestadores.

4. Pedido de concessão de efeito suspensivo e, ao final, de provimento do recurso para determinar o reembolso integral das despesas pretéritas e futuras, com imposição de multa diária.

5. Decisão monocrática que indeferiu o pleito antecipatório.

6. Contrarrazões apresentadas, com preliminar de impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito, pugnando pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos para a revogação da gratuidade da justiça concedida à agravante; (ii) saber se estão configurados os requisitos da tutela provisória de urgência para determinar o reembolso integral de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada, em contrato de seguro-saúde baseado em reembolso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, somente podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário, inexistente no caso concreto.

9. Mantém-se, portanto, a gratuidade da justiça anteriormente deferida, por ausência de elementos capazes de infirmar a presunção legal.

10. O contrato firmado entre as partes caracteriza-se como seguro-saúde estruturado no regime de reembolso, assegurando ao segurado liberdade de escolha de profissionais, porém submetida a limites financeiros previamente estipulados no instrumento contratual.

1
1
. Nesse modelo contratual, a rede referenciada possui natureza facultativa e facilitadora, não havendo previsão de reembolso integral irrestrito das despesas realizadas com prestadores de livre escolha.

1
2
. A pretensão de reembolso integral, sem observância dos limites contratuais, não encontra amparo jurídico, porquanto a limitação de valores constitui elemento essencial do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de seguro-saúde.

1
3
. A jurisprudência admite o reembolso integral ou o custeio direto de tratamento fora da rede credenciada apenas na hipótese de comprovada indisponibilidade de prestador apto na rede assistencial, na área de abrangência do produto contratado.

1
4
. No caso concreto, não se evidenciou, em juízo de cognição sumária, a inexistência de profissionais aptos na rede referenciada, sendo, inclusive, reconhecido atendimento anterior por prestador credenciado.

1
5
. A documentação acostada não demonstra a necessidade de especialização específica indisponível na rede, revelando que a opção por profissionais externos decorreu de preferência pessoal, insuficiente para afastar as cláusulas contratuais.

1
6
. Ausente a probabilidade do direito invocado, mostra-se correta a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
7
. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Nos contratos de seguro-saúde estruturados no regime de reembolso, a escolha do beneficiário por profissionais não credenciados não autoriza o reembolso integral das despesas médicas, salvo comprovada a indisponibilidade de prestadores aptos na rede assistencial, sendo legítima a observância dos limites contratuais.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 1º, III, 6º, 196 e 199.

Código de Processo Civil, arts. 99, §§ 2º e 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044001-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
NATHALY GONCALVES BASTOS DE SOUZA
e como Agravada
BRADESCO SAUDE S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .